Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-90.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002069-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESCALADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EXCEDENTE UTILIZADA COMO ELEMENTO PARA AUMENTAR A PENA-BASE – PROCEDIMENTO CORRETO – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – PEDIDO PREJUDICADO – MANUTENÇÃO DA PENA NO MESMO PATAMAR NA SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE O TEMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA COMPETENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e o deslocamento da outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.

A ausência de laudo pericial para comprovar a escalada não invalida seu reconhecimento quando existem outros elementos probatórios idôneos que a demonstrem de forma inequívoca, como auto de constatação, confissão do réu e imagens de câmeras de segurança.

Fica prejudicado o pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando não houve qualquer exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

Deve ser afastada a condenação à reparação de danos quando não há pedido específico na denúncia com indicação de valores, nem instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir a situação econômica do sentenciado no momento do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, bem como ao pagamento de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais, a defesa postula: a) a redimensionação da dosimetria penal, argumentando que a negativação da circunstância judicial referente às "circunstâncias do crime" foi indevida, pois não teria havido a comprovação efetiva da escalada por laudo pericial; b) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; c) o afastamento da indenização por danos materiais e morais, sustentando a condição de hipossuficiência do recorrente; e d) a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Furto qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a readequação da pena-base. Impossibilidade. Vetorial das circunstâncias do crime devidamente negativada em virtude do “deslocamento” da qualificadora da escalada, que, inclusive, restou suficientemente demonstrada nos autos. Pretendida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do procedimento dosimétrico. Pedido prejudicado. Magistrado de piso não exasperou a sanção nesta fase da dosimetria, de modo que a pena-base se manteve inalterada. Pretendido o afastamento do pagamento de indenização à vítima. Possibilidade. Ausência de indicação de valor na Denúncia. Pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos recursais.

MÉRITO - DA DOSIMETRIA DA PENA - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

O apelante sustenta que a negativação da circunstância judicial referente às "circunstâncias do crime", considerada na primeira fase da dosimetria da pena pelo fato de o réu ter escalado um muro de aproximadamente dois metros e meio de altura, deveria ser afastada, pois não teria sido comprovada por laudo pericial e constituiria mera reiteração da própria qualificadora.

Razão não lhe assiste neste ponto.

A sentença recorrida utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP) para qualificar o crime, e deslocou a segunda qualificadora da escalada (art. 155, §4o, II, CP) para valorar negativamente as circunstâncias do crime, procedimento que está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

É perfeitamente possível que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e as demais sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esse entendimento visa evitar que circunstâncias que denotam maior gravidade na conduta do agente sejam desconsideradas na dosimetria penal.

No que concerne à exigência de laudo pericial para comprovação da escalada, embora o art. 158 do Código de Processo Penal determine a realização de exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, o art. 167 do mesmo diploma legal prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1o E §4o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONFISSÃO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que haja nos autos elementos probatórios idôneos, como confissão do réu, prova testemunhal e auto de verificação de local com registro fotográfico.
A confissão do réu, aliada ao depoimento da vítima e dos policiais, comprova de forma clara que o delito foi cometido mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo (janela de vidro), sendo prescindível o exame pericial para a configuração dessas qualificadoras. (N.U 0002088-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No caso em análise, a escalada ficou evidenciada por diversos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tais como: o auto de constatação indireto em local de furto, que constatou que o imóvel era "todo cercado por muros, com altura aproximada de 2,30 metros e que no local que deu acesso possui concertina, porém fora amassada para facilitar a entrada do suspeito"; a confissão do próprio réu, que admitiu ter pulado o muro da residência; e as imagens das câmeras de segurança do imóvel, que registraram parte da conduta do réu no local do crime.

Portanto, a ausência de laudo pericial específico para constatar a escalada não invalida o reconhecimento desta circunstância, uma vez que outros meios probatórios idôneos demonstraram de forma inequívoca sua ocorrência.

Ademais, a fração de aumento utilizada pelo magistrado sentenciante - 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito - encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.

Destarte, não há o que se reformar na sentença quanto a este aspecto.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

No tocante ao pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, constata-se que o pleito defensivo está prejudicado.

Isso porque, analisando detidamente a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, ou seja, em 02 anos e 9 meses de reclusão. Portanto, ainda que se considerasse a compensação integral entre a agravante e a atenuante, não haveria qualquer alteração prática na pena aplicada.

Ademais, convém ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não é obrigatória nos casos de multirreincidência, situação em que se enquadra o apelante, conforme destacado na sentença ao mencionar que o réu ostenta a condição atual de "multirreincidente".

Nesse contexto, rejeito o pleito defensivo quanto a este ponto.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

No que concerne à fixação de indenização por danos materiais e morais, o apelante pleiteia seu afastamento, alegando sua hipossuficiência econômica e a ausência de demonstração efetiva dos danos morais sofridos pela vítima.

Neste particular, assiste razão ao recorrente.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória
, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a fixação de indenização com base nesse dispositivo, é necessário que: a) haja pedido expresso do titular da ação penal ou da parte ofendida; b) seja conferida oportunidade de contraditório ao réu; c) haja prova suficiente do dano e de seu valor.

Analisando os autos, constata-se que, embora tenha havido pedido genérico na denúncia para a
"fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração"
, não houve a indicação específica dos valores pretendidos a título de indenização, nem a instrução probatória específica sobre os danos morais alegadamente sofridos pela vítima.

Especificamente quanto aos danos materiais, verifica-se que o valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) corresponde ao valor do bem subtraído, conforme documento auxiliar de nota fiscal e auto de avaliação indireta. Entretanto, quanto aos danos morais, não há nos autos elementos que permitam aferir com segurança a extensão do abalo psicológico sofrido pela vítima que justifique a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A ausência de indicação precisa na denúncia quanto aos valores pretendidos a título de indenização e a falta de instrução probatória específica sobre o tema comprometeram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, no que tange à discussão sobre a reparação civil dos danos.

Destaque-se que o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso".

Assim, acolho parcialmente o pleito defensivo para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação civil pelos danos sofridos na esfera cível, por meio da propositura de ação própria.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que a condenação ao pagamento das despesas processuais decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A eventual hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, que possui melhores condições de aferir a situação econômica do sentenciado no momento do efetivo pagamento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Desse modo, rejeito o pedido de isenção das custas processuais nesta fase processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação criminal interposto por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025